Tribunal: TJDFT
Processo: 0714423-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714423-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR PEREIRA LOPES AGRAVADO: LOPES &amp; MATIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, CONSULTORIA E ASSISTENCIA TECNICA VETERINARIA LTDA - ME Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. RENOVAÇÃO. PRIMEIRO PEDIDO DEFERIDO. PENHORA NÃO REALIZADA. REITERAÇÃO DE PESQUISA. VIABILIDADE EXCEPCIONAL PELO DECURSO DE PRAZO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Sem prejuízo dessas posições, não realizada penhora na primeira pesquisa e transcorrido prazo razoável da última que foi realizada, é cabível sua repetição. Precedente deste Tribunal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Gilmar Pereira Lopes contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Lopes &amp; Matia Assessoria Empresarial Ltda. – ME e Consultoria e Assistência Técnica Veterinária Ltda. -ME (proc. no 0704423-20.2019.8.07.0003), indeferiu novas pesquisas nos sistemas Renajud e Sisbajud, este de forma reiterada e permanente (“teimosinha”), em desfavor dos executados (ID no 123506217, págs. 1-2). 2. Nas razões de ID no 35079970, págs.1-13, o agravante alega, que a decisão que indeferiu nova diligência para localizar valores nas contas bancárias de titularidade da agravada não é razoável e está em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Tece considerações sobre as inovações promovidas pelo Sisbajud, cuja pesquisa é mais abrangente que o Bacenjud. Destaca que a função “teimosinha” apresenta grande chance de eficácia. 4. Ressalta que a última consulta ocorreu em 2019, ainda pelo sistema Bacenjud (proc. no 0704423-20.2019.8.07.0003, ID no 37033763), motivo pelo qual é razoável a renovação da diligência. Cita julgados. 5. Pede o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, com consequente deferimento da pesquisa de bens da devedora por meio dos sistemas conveniados. 6. Processo redistribuído, nos termos do art. 81, §1o, do Regimento Interno desta Corte e o art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID no 35202083). 7. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 8. Contrarrazões apresentadas pela Curadoria Especial (ID no 35915625, págs.1-4). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 11. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 14. Os sistemas tradicionais conveniados ao Tribunal, tais como Sisbajud (antigo Bacenjud), Renajud, Infoseg e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. 15. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados para localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 16. Se fosse essa a finalidade da demanda executiva, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam prejudicados. 17. O cumprimento de sentença teve início em 21/3/2019. A dívida alcançava R$ 5.814,79. As pesquisas nos sistemas conveniados ocorreram há mais de três ano, em 13/6/2019 (IDs no 37033652, no 37033734 e no 37033763, respectivamente no Renajud e Bacenjud), todas infrutíferas. 18. Admite-se a reiteração da pesquisa nos sistemas conveniados quando não há outros bens penhoráveis e em virtude do transcurso de lapso temporal considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 19. Precedente: Acórdão 1224651, 07126241020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, DJE: 29/1/2020. 20. Quanto às ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”), a realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes. 21. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas requeridas condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 22. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 23. O não preenchimento dos requisitos autorizadores inviabiliza o deferimento desse pedido. Dispositivo 24. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para que seja realizada nova pesquisa de ativos eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade das empresas agravadas, via Sisbajud, até o limite do débito exequendo e nova pesquisa junto ao sistema Renajud (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 25. Nomeio o douto Juízo de primeira instância para realização das diligências necessárias. 26. Decorrido o prazo para interposição de eventual recurso, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 29. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO